Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-38.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DA APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃOA O CRÉDITO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÉBITO EXIGÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A Apelante pretende a declaração de inexigibilidade do crédito e a condenação da Apelada a indenizar o dano moral. É incontroverso que a Apelante e o Banco

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DA APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃOA O CRÉDITO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÉBITO EXIGÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A Apelante pretende a declaração de inexigibilidade do crédito e a condenação da Apelada a indenizar o dano moral. É incontroverso que a Apelante e o Banco do Brasil S.A. celebraram contratos de abertura de conta corrente e de empréstimo consignado, sendo que os recursos foram efetivamente colocados a sua disposição e usados por ela. Ora, nunca se alegou ocorrência de fraude em tais ajustes e a Apelante deixou de quitar a dívida ou, pelo menos, não comprovou o seu pagamento. A inscrição foi feita de forma lícita e legítima, tendo a Apelada agido no exercício regular de um direito, não podendo ser responsabilizada civilmente e nem obrigada a arcar com indenização. Não aproveita à Apelante a alegação de que a anotação é incompleta e incompreensível, seja porque ela conta com as informações necessárias, ou seja, o nome do credor, o montante do débito e a data do seu vencimento, seja porque isso não torna inexigível o valor e nem causa dano moral. Por fim, a Apelante foi comunicada da cessão do crédito feita pelo Banco do Brasil S.A. em favor da Apelada. Assim, inexistindo conduta ilícita praticada pela Apelada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano de ordem moral. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.